Tribunal: TCU
Processo: 011.498/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5805/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.498/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delândia Rodriguez Rosa (XXX.254.458-XX); Denise Alves Rosa (XXX.628.488-XX); Eliane Maria Teixeira Leite Flores (XXX.470.890-XX); Francisco José Teixeira Leite Neto (XXX.304.510-XX); Joyce Alves Rosa (XXX.679.058-XX); Maria Elisabet Brito Antunes (XXX.777.598-XX); Maria Regina de Oliveira Viegas (XXX.910.608-XX); Sandra Maria Prazeres Rolim (XXX.018.218-XX); Simone Maria Prazeres Hatem (XXX.157.578-XX); Suzana Maria Cortez Teixeira Leite (XXX.040.400-XX); Tânia Cecília Batista Lepri (XXX.720.208-XX); Tânia Maria Oliveira Herrera (XXX.958.318-XX); Valentina Maria Cortez Teixeira Leite (XXX.315.530-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.